Tribunal: TJDFT
Processo: 0746373-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMAS N.o 1.009 E 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIVA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. PERCENTUAL DO ATS IDÊNTICO AOS ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à percepção do ATS é devido ao servidor que perfaça o requisito temporal, previsto em lei, no efetivo cumprimento de suas funções prestadas a órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal.
2. Os Recursos Especiais n.o 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema n.o 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/5/2021, ocasião em que fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”.
3. Não há confundir-se erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.244.182/PB, Tema 531, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública; isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
4. A modulação de efeitos foi assim determinada: "os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”; a publicação do acórdão se deu em 19/5/2021; a ação foi protocolada em 27/8/2021; portanto, aplicável a tese fixada pela Corte Cidadã.
5. É remansosa a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos; repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.
6. No caso dos autos, a parte autora tinha conhecimento de que recebia indevidamente valores relativos a ATS, pois o cálculo do percentual devido é idêntico aos anos de serviços prestados, portanto, de intuitiva constatação, não se podendo cogitar de engano do beneficiado pelo recebimento indevido, conforme se extrai do Processo Administrativo anexado aos autos. Precedente: acórdão n.o 1361624.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC/2015.